Tribunal: TJDFT
Processo: 0723043-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0723043-86.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO SABINO DE SOUZA RECORRIDA: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA - ASSEFAZ DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL DA OPERADORA. INEXISTÊNCIA DE OFERTA DE MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL. ILEGALIDADE CONFIGURADA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE CONTRATADO COM O CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O contrato de plano de saúde coletivo empresarial pode ser rescindido unilateralmente pela operadora, desde que seja disponibilizado aos beneficiários plano individual, de maneira a assegurar a continuidade dos serviços de assistência à saúde, consoante estabelece o art. 1o da Resolução n. 19/99 do CONSU – Conselho de Saúde Complementar. 2. Diante desse cenário, se não há prova suficiente nos autos que demonstre que a operadora do plano de saúde tenha oferecido ao consumidor a possibilidade de migração para plano individual ou familiar, sem necessidade de novos períodos de carência, a pessoa jurídica deve ser condenada a manter o plano de saúde contratado com o autor, abstendo-se de cancelá-lo. 3. Recurso conhecido e provido. Inversão dos honorários advocatícios. No especial, o recorrente alega violação ao artigo 1o da Resolução 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar, asseverando que deve ser reconhecida a abusividade de cobranças de valores diversos às parcelas já definidas, bem como sua permanência no plano de saúde, mantidas as condições anteriormente contratadas. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, afirma negativa de vigência aos artigos 5o e 6o, ambos da Constituição Federal, asseverando que faria jus a permanecer no plano de saúde, mantidas as condições anteriormente contratadas, a fim de se garantir que não sejam reajustados os valores das mensalidades. Requer seja concedido efeito suspensivo aos apelos, e que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Robson da Penha Alves, OAB/DF 34.647 e OAB/GO 34.886. II – A flagrante intempestividade do recurso extraordinário afasta a possibilidade de sua admissão, pois, apesar de o recurso especial ter sido interposto tempestivamente em 1o/9/2020 (ID 19219592), o apelo extraordinário foi manejado em 2/9/2020 (ID 19249425). Já decidiu a Corte Suprema que “A interposição, pela parte, de dois recursos contra a mesma decisão implica a inadmissibilidade do segundo, considerada a preclusão consumativa e a unirrecorribilidade recursal (...)” (RHC 139307, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, DJe 8/6/2020). Portanto, como o recorrente exerceu o seu direito de recorrer especificamente em 1o/9/2020, a interposição do extraordinário em 2/9/2020 ocorreu tardiamente, operando-se, em consequência, a preclusão consumativa, aspecto este suficiente para indeferir o seu processamento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso especial. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não deve subir quanto ao alegado malferimento ao artigo 1o da Resolução 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar, uma vez que a tese recursal em relação ao reajuste de mensalidades, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Demais disso, ainda que se fosse possível transpor tal óbice o apelo não mereceria prosseguir, pois para analisar se teria havido ou não, reajuste na mensalidade do plano de saúde, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional, como já se disse, na presente sede. (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850735/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020. Ressalte-se, porquanto oportuno, que “O recurso especial não constitui via adequada para a análise de eventual ofensa a Resoluções, Portarias ou Instruções Normativas, por não estarem tais atos normativos inseridos no conceito de lei federal, nos termos do art. 105, III, ‘a’, da Constituição Federal” (AgInt no AREsp 1555054/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/9/2020). Ademais, falece interesse recursal ao ora recorrente quanto à assertiva de que deve permanecer no plano de saúde, pois restou assentado no acórdão vergastado que “é inequívoco concluir que a pessoa jurídica ré deve ser condenada a manter o plano de saúde contratado com o consumidor, abstendo-se de cancelá-lo” (ID 15741784). Por fim, no que diz respeito ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Nesse sentido, confira-se o AgInt na Pet 12.234/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14/2/2019 e Pet 7905 AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJe 6/5/2019). No mesmo sentido: PET 13.292/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11/3/2020; e a decisão mais recente do STF: Pet 7795 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 22/4/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do patrono Robson da Penha Alves, OAB/DF 34.647 e OAB/GO 34.886. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027